Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711753-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELA PEREIRA DA SILVA DE BARROS, FERNANDO RODRIGUES DE BARROS, ESPÓLIO DE ALEXANDRE RODRIGUES DE BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Stela Pereira da Silva de Barros, Fernando Rodrigues de Barros e pelo Espólio de Alexandre Rodrigues de Barros contra decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0725983-92.2017.8.07.0001, ID no 118891309, págs. 1-2). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que a penhora que incidiu sobre os valores localizados nas contas bancárias deve ser imediatamente desconstituída, pois as verbas constritas são de natureza salarial e, portanto, essenciais para as suas subsistências dignas, inclusive destinadas à compra de medicamentos (CPC, art. 833, inciso IV). 3. Pedem a antecipação de tutela recursal, com a reforma da decisão para desconstituir a penhora efetivada nos autos originários, uma vez que se trata de verba de natureza salarial e o valor estaria protegido pela regra da impenhorabilidade. 4. Preparo (ID no 34441565 e no 34441566). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos devedores é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 10. A dívida originou-se do inadimplemento de contribuições condominiais e o título judicial foi regularmente formado, observando-se o devido processo legal, tratando-se de dívida líquida, certa e exigível (ID no 85082759 dos autos originários). 11. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados na conta bancária de titularidade dos agravantes, uma vez que não se desincumbiram do ônus de provar que as quantias seriam provenientes de verbas de natureza salarial. 12. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. Os agravantes não demonstraram que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a subsistência dos herdeiros e demais familiares, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. 18. Essa controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 19. Ademais, tratando-se de valores localizados em conta bancária de titularidade do Espólio, inviável considerar que as verbas preservaram eventual natureza alimentar, uma vez que integram a herança que seria partilha, reforçando a possibilidade de manutenção da penhora. 20. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 21. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO